Tribunal: TJSP
Processo: 1002340-17.2019.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – CREDITAMENTO DE ICMS – Declaração de inidoneidade da empresa compradora ocorrida após a realização das operações tidas como irregulares – Comprovação do pagamento das mercadorias adquiridas – Presunção de boa-fé da parte autora – Inteligência da Súmula no 509 do STJ - Sentença mantida.

RECURSO IMPROVIDO.